Tribunal: CARF
Processo: 13433.900336/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900336/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.389 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
TIMBAUBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITO
EXTINTO.
REEXAME PELA AUTORIDADE JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a autoridade julgadora de piso reconheceu integralmente o crédito
pleiteado por meio de PER, mas considerou-o insuficiente para as
compensações declaradas em razão da contribuinte ter efetuado redução
indevida de débitos de multas de ofício decorrentes de lançamentos de ofício
de ITR.
Contudo, as DCOMP contendo as compensações dos débitos de multa de
ofício de ITR já haviam sido integralmente homologadas pela autoridade
fiscal.
Com a homologação expressa dos débitos estes encontram-se definitivamente
extintos e, por essa razão, descabe o reexame por parte da autoridade
julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para homologar as compensações declaradas em DCOMP, até o limite do
crédito disponível, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900336/2012-78
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 02-94.170 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte – DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada na primeira instância em razão de Despacho Decisório que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente as compensações
declaradas por meio de PER/DCOMP.
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
29311.19626.290310.1.2.02-1793, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no ano-
calendário 2008 no montante original de R$ 435.154,60.
O crédito em questão foi utilizado para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte por meio de Declarações de Compensação – DCOMP.
O crédito pleiteado e as compensações declaradas foram objeto de apreciação da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho
Decisório no 052517395. No ato administrativo, a fiscalização reconheceu parcialmente o direito
creditório e homologou parcialmente as compensações declaradas. A razão essencial para o
deferimento parcial foi a validação parcial das retenções de IRRF conforme tabela abaixo:

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão
recorrido em que a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela manifestante:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Sustenta a ausência de motivação do ato administrativo, com consequente cerceamento
do direito de defesa, argumentando que não tem como identificar os reais motivos que
levaram a Administração Tributária a entender que a quantia desconsiderada não estava
comprovada em DIRF, na medida em que todos os valores pleiteados estão previstos em
DIRF do período.
No mérito, alega que a Administração Tributária deixou de considerar, no cruzamento
que efetuou com as declarações de retenções das Fontes Pagadoras, o valor do crédito
informado no PER/Dcomp e na DIPJ proveniente do imposto de renda retido na fonte
da sociedade empresária Timbaúba Agrícola S/A (CNPJ/MF n° 24.398.349/0001-91),
que veio a ser incorporada pela ora Requerente em 28 de setembro de 2007, conforme
demonstram os documentos em anexo.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

Observa, com base na DIRF também em anexo, que no ano-calendário de 2008, a
aludida empresa Timbaúba Agrícola S/A sofreu retenções nos valores de R$ 87.308,68,
do Banco BGN S/A (CNPJ/MF n° 00.558.456/0001-71), e R$ 33.889,85, do Banco do
Nordeste do Brasil S/A (CNPJ/MF n° 07.237.373/0001-20), resultando no total retido
de R$ 121.198,53. Ao que tudo indica, tais retenções não foram consideradas, como
deveriam, no cruzamento efetuado pela RFB.
Do exposto, requer-se, preliminarmente, a invalidação do despacho decisório, para que
outro seja proferido em seu lugar, desta feita com a exposição, ainda que sucinta, dos
motivos que teriam levado a Administração Tributária a desconsiderar o valor de R$
121.198,53. Sucessivamente, requer-se a reconsideração ou a reforma do aludido
despacho decisório, homologando as declarações de compensação efetuadas em sua
totalidade.
Conforme registrado no início do presente relatório, a manifestação de
inconformidade foi julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora
de piso reconheceu integralmente o crédito pleiteado, mas considerou-o insuficiente para as
compensações declaradas.
Quanto ao crédito, a DRJ/BHE reconheceu o direito às parcelas de IRRF retidas
em face da pessoa jurídica Timbaúba Agrícola S/A, CNPJ no 24.398.349/0001-91, que foi
incorporada pela contribuinte em 09/2007. Transcrevo excerto do acórdão recorrido que trata da
matéria:
Comprovada a incorporação ainda no ano-calendário de 2007, não há óbice a que sejam
apropriadas em nome da incorporadora (CNPJ no 04.899.037/0001-54) as retenções do
imposto de renda na fonte atestadas por meio do documento anexado pela manifestante
à fl. 88 em nome da incorporada (CNPJ no 24.398.349/0001-91), que indica valor retido
de R$121.198,57, no ano-calendário de 2008, em montante suficiente para fazer face ao
valor que não foi confirmado no Despacho Decisório.
[...]
Deve ser ressaltado ainda que, além de as fontes pagadoras terem integrado a relação
das retenções na fonte na DIPJ 2009 - Ficha 54, foram informadas receitas financeiras
compatíveis com as retenções declaradas - Ficha 06A (fls. 49 e 79/80).
Quanto às compensações, a autoridade julgadora de piso verificou no
detalhamento da compensação que a contribuinte, nas DCOMP, teria reduzido indevidamente
multas de ofício relativas à lançamentos de ofício de Imposto Territorial Rural – ITR.
Recompostas tais multas de ofício, o crédito reconhecido não seria suficiente para as
compensações declaradas. Cito suas palavras:
Conquanto tenha sido restabelecido o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2009,
tendo por base os dados disponíveis no Detalhamento da Compensação (fls. 07/11),
cálculos preliminares feitos exclusivamente para simular a operacionalização da
compensação, efetuados de acordo com o relatório anexo elaborado por sistema
eletrônico da RFB, evidenciam que o crédito complementar reconhecido no valor de
R$121.095,14 não é suficiente para a compensação de todo o débito remanescente
objeto de cobrança em decorrência do Despacho Decisório contestado.
Compulsando o referido Detalhamento da Compensação, verifica-se que tal fato decorre
especialmente das compensações relacionadas aos débitos de ITR lançados de ofício,
em relação aos quais a contribuinte considerou, indevidamente, uma redução de multa
de 50%, quando as Dcomp pertinentes (no 06248.25741.301210.1.3.02-7505,
22701.58467.301210.1.3.02-6083,
31175.77654.301210.1.3.02-2608)
foram
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

transmitidas após o prazo legal previsto para o gozo do benefício da redução, conforme
se passa a explicitar.
[...]
Por essa razão, o crédito necessário para extinguir a totalidade dos débitos por
compensação se mostra superior ao saldo negativo apurado no ano-calendário 2008.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Nulidade do acórdão recorrido: neste ponto, a contribuinte argumentou que o
Despacho Decisório teria como fundamento tão-somente a falta de comprovação de parte do
crédito. Desta forma, teria apresentado alegações voltadas apenas para a matéria que motivou a
glosa por parte da autoridade fiscal. No entanto, a DRJ/BHE teria inovado no feito ao glosar
parte das compensações em razão da redução das multas de ofício nos lançamentos de ITR.
Reproduzo suas palavras:
16. Todavia, de modo surpreendente, a Turma Julgadora lançou mão de fundamento
JAMAIS questionado no Despacho Decisório, com o único objetivo de impedir o pleno
reconhecimento da extinção dos débitos compensados. Indiscutível, assim, que a
Recorrente não teve a oportunidade de esclarecer, em primeira instância, o argumento
suscitado apenas no Acórdão no 02-94.170, em nítido cerceamento de seu direito de
defesa.
17. Logo, certo é que, ao trazer questões não suscitadas em Despacho Decisório, e
verdadeiramente inovando as motivações de existência de saldo devedor, a Segunda
Turma da DRJ de Belo Horizonte supriu a primeira instância administrativa, o que
importa em nulidade da decisão exarada, conforme preceitua o art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972:
[...]
18. Em outros dizeres, no presente caso, os motivos de decidir se renovaram,
embora o feito ainda esteja em seu curso regular, operando-se em supressão de
instância, inovação, desrespeito ao direito de ampla defesa, desrespeito ao
contraditório, ao devido processo legal e outros princípios básicos de direito.
- Mérito: neste tópico, a recorrente aduziu que a DRJ/BHE não teria produzido
prova hábil para sustentar que, de fato, a redução da multa de ofício seria indevida. Trago à
colação trecho do recurso:
26. Em seu Voto, o Auditor-Fiscal Relator afirma, apresentando apenas com cópia da
tela do sistema interno da RFB, que a ciência do lançamento se deu em 29 de
novembro de 2010, não em 30 de novembro de 2010, como informado pela Recorrente.
27. Repita-se: a informação de que a efetiva ciência da Notificação de Lançamento de
ITR teria ocorrido em 29 de novembro de 2010 não veio acompanhada de cópia de
Aviso de Recebimento, mas tão somente de tela de sistema controlado apenas por
servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao qual o contribuinte não tem
acesso.
[...]
31. Ora, no caso em tela, o Julgador limitou-se a reproduzir tela de sistema interno da
Receita Federal, sem a cópia do “AR” assinado e carimbado. A esse respeito, cumpre
ainda recordar que, como bem se sabe, os sistemas da RFB são preenchidos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

manualmente e, por esse motivo, estão sujeitas a preenchimentos com equívocos, tal
como toda e qualquer ação humana.
32. Pela interpretação da legislação aplicável, não há dúvidas de que o único documento
capaz de atestar a efetiva data de intimação/ciência do sujeito passivo é o “AR”
assinado e carimbado.
33. Logo, certo é que as alegações trazidas no Acórdão no 02-94.170 não podem
produzir qualquer efeito, já que a única prova acostada nos autos, em desfavor do
contribuinte, não desfruta de valor legal.
Ao final, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso ou sua reforma
para que os débitos sejam cancelados.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio dos quais a contribuinte
formalizou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no montante
original de R$ 435.154,60 e o utilizou para compensar com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal da RFB reconheceu parcialmente o
crédito e homologou parcialmente as compensações declaradas.
Na decisão de primeira instância, a DRJ/BHE reconheceu integralmente o crédito
pleiteado, mas considerou-o insuficiente para as compensações declaradas. A razão para a
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

insuficiência do crédito seria a redução indevida de débitos decorrentes de multas de ofício no
momento da compensação por meio das DCOMP.
Homologação expressa das compensações objeto de glosa pela autoridade
julgadora de piso.
Peço licença para adotar este fundamento como suficiente para o deslinde do
presente feito.
Como é cediço, as compensações declaradas por meio de Declarações de
Compensação – DCOMP têm como efeito jurídico a extinção do débito compensado sob
condição resolutória de homologação tácita ou expressa. Essa é a inteligência do artigo 74, § 2o,
da Lei no 9.430/1996, após a substancial reformulação na sistemática de repetição de indébitos e
compensação promovida pela Lei no 10.637/2002, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...] - grifei
Nesta esteira, é lícito dizer que uma vez homologada a compensação, implementa-
se a condição resolutória e o débito está definitivamente extinto.
É exatamente o caso dos autos. Vejamos.
A DRJ/BHE fundamentou a glosa parcial das compensações em razão da
contribuinte, no momento da transmissão das DCOMP, ter efetuado indevidamente a redução
das multas de ofício decorrentes de lançamentos de ofício de ITR. A redução indevida teria
ocorrido nas seguintes DCOMP: 06248.25741.301210.1.3.02-7505, 22701.58467.301210.1.3.02-
6083, 31175.77654.301210.1.3.02-2608.
Para que não haja dúvidas, reproduzo novamente as palavras da autoridade
julgadora de piso no acórdão recorrido:
Compulsando o referido Detalhamento da Compensação, verifica-se que tal fato decorre
especialmente das compensações relacionadas aos débitos de ITR lançados de ofício,
em relação aos quais a contribuinte considerou, indevidamente, uma redução de multa
de 50%, quando as Dcomp pertinentes (no 06248.25741.301210.1.3.02-7505,
22701.58467.301210.1.3.02-6083,
31175.77654.301210.1.3.02-2608)
foram
transmitidas após o prazo legal previsto para o gozo do benefício da redução, conforme
se passa a explicitar.
Recompondo os percentuais das multas de ofício objeto de compensação nas
DCOMP acima relacionadas, a autoridade julgadora de piso verificou que o crédito veiculado
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

pelo PER no 29311.19626.290310.1.2.02-1793 não seria suficiente para a homologação de todas
as compensações em que este foi utilizado. Cito suas palavras:
Considerando a data da ciência do lançamento em 29/11/2010, o prazo legal para que a
contribuinte efetivasse a compensação dos débitos objeto do lançamento de ofício com
redução da multa em 50% se encerrou em 29/12/2010. Uma vez que a Dcomp no
06248.25741.301210.1.3.02-7505 foi transmitida em 30/12/2010, a contribuinte não faz
jus à redução da multa. Semelhante situação ocorreu em relação às demais Dcomp nas
quais foram informados débitos de ITR lançados de ofício, conforme telas anexas.
Por essa razão, o crédito necessário para extinguir a totalidade dos débitos por
compensação se mostra superior ao saldo negativo apurado no ano-calendário 2008.
Todavia, penso que a autoridade julgadora de primeira instância não poderia ter
refeito a apuração dos débitos declarados nas DCOMP no 06248.25741.301210.1.3.02-7505,
22701.58467.301210.1.3.02-6083, 31175.77654.301210.1.3.02-2608, pois estas haviam sido
expressamente homologadas pela autoridade fiscal da RFB.
A homologação expressa das DCOMP sob análise está registrada no
Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de DARF que acompanha o
Despacho Decisório:

Uma vez que as compensações acima foram integralmente homologadas pela
autoridade fiscal competente, descabe à autoridade julgadora reexaminar o ato administrativo
neste ponto. Acerca da separação das competências entre autoridades lançadoras e julgadoras no
processo administrativo fiscal, recorro à lição de Gilson Wessler Michels:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900336/2012-78

O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Forte nas razões expostas, penso que a decisão de piso deva ser reformada para
que, diante do reconhecimento integral do crédito pleiteado pelo contribuinte no PER no
29311.19626.290310.1.2.02-1793, feito na instância inferior, homologue-se as compensações
declaradas em DCOMP, até o limite do crédito disponível, sem a recomposição dos débitos de
multa de ofício nas DCOMP no 06248.25741.301210.1.3.02-7505, 22701.58467.301210.1.3.02-
6083, 31175.77654.301210.1.3.02-2608.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para que se homologue as
compensações declaradas em DCOMP, até o limite do crédito disponível, nos termos da
fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 191
DF CARF MF
Original